Tribunal: TJMT
Processo: 1002210-64.2024.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002210-64.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA RAQUEL DE QUEIROZ XAVIER DA SILVA - CPF: 061.627.398-30 (APELADO), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR NUNES COSTA E COSTA - CPF: 809.051.965-20 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO BRANDAO JUNIOR - CPF: 435.634.538-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidora servidora pública, reconheceu a situação de superendividamento, limitou os descontos de empréstimos a 30% da renda líquida, suspendeu a exigibilidade do excedente, vedou a negativação do nome da autora e determinou a postergação das parcelas suspensas para o final dos contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os descontos incidentes sobre a renda da autora configuram comprometimento do mínimo existencial apto a caracterizar o superendividamento; (ii) estabelecer a aplicabilidade do procedimento de repactuação da Lei no 14.181/2021 às dívidas decorrentes de crédito consignado; (iii) determinar a legitimidade da intervenção judicial para limitação dos descontos e suspensão da exigibilidade das parcelas; e (iv) examinar a correção do valor da causa atribuído à demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O superendividamento exige demonstração inequívoca de impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Os descontos incidentes sobre a renda líquida da autora, embora elevados, não reduzem seus rendimentos a patamar inferior ao mínimo existencial definido no art. 3o do Decreto no 11.150/2022.

As dívidas oriundas de crédito consignado regido por legislação específica são excluídas da aferição do mínimo existencial, conforme art. 4o, parágrafo único, I, “h”, do Decreto no 11.150/2022.

A consignação em folha observou os limites previstos no Decreto estadual no 691/2016, preservando percentual mínimo da remuneração líquida da servidora, inexistindo ilegalidade ou abusividade contratual.

Ausente o comprometimento do mínimo existencial, não se justifica a instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, nem a intervenção judicial para limitar descontos regularmente pactuados.

O valor da causa, correspondente à soma dos contratos discutidos, mostra-se proporcional ao proveito econômico pretendido, inexistindo excesso ou inadequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento: A caracterização do superendividamento exige prova do comprometimento do mínimo existencial do consumidor, nos termos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor.

As dívidas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica não integram a aferição do mínimo existencial, conforme o art. 4o, parágrafo único, I, “h”, do Decreto no 11.150/2022.

Inexistindo violação ao mínimo existencial e respeitados os limites legais da margem consignável, é indevida a intervenção judicial para repactuação ou limitação de descontos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-A, §§ 1o a 3o, e arts. 104-A e 104-B; CPC, arts. 85, § 2o, 291 e 292; Decreto no 11.150/2022, arts. 3o e 4o, parágrafo único, I, “h”; Decreto estadual no 691/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1001451-97.2024.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024; TJMT, RAC no 1038620-55.2023.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
Banco Bradesco S.A.
e
Banco Daycoval S.A.
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da “ação de repactuação de dívidas/superendividamento” ajuizada por
Maria Raquel de Queiroz Xavier da Silva
em desfavor do
Banco Bradesco S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Santander (Brasil) S.A.
e
Caixa Econômica Federal
.

A sentença (id. 197928567) julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
(i)
reconhecer a situação de superendividamento da autora;
(ii)
limitar os descontos relativos aos contratos de empréstimo a 30% da renda líquida (indicando o valor de R$ 2.377,19); (iii) determinar que os descontos obedeçam à ordem cronológica de contratação, respeitando-se os contratos mais antigos; (iv) determinar a suspensão da exigibilidade do excedente ao limite de 30%; (v) impor aos réus que se abstenham de negativar o nome da autora quanto aos débitos objeto da ação enquanto vigente a limitação; e (vi) determinar que as parcelas suspensas sejam incluídas ao final dos respectivos contratos, sem juros de mora/multa/encargos moratórios no período de suspensão, incidindo apenas correção monetária pelo INPC; ademais, declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à Caixa Econômica Federal, por perda superveniente do objeto (débito quitado em 24/05/2024, no valor de R$ 435,11, contrato no 14485465).

Consta do
decisum
, ainda, o enfrentamento de preliminares, com destaque para: (i) a concessão da gratuidade de justiça, por comprometimento significativo da renda; (ii) rejeição da inépcia por ausência de plano prévio; e (iii) afastamento de ausência de interesse de agir, inexistindo obrigatoriedade de tentativa administrativa prévia.

O Juízo reconheceu o superendividamento com base, entre outros elementos, na renda líquida mensal de R$ 7.923,98 e no comprometimento de R$ 3.909,37 (aprox. 49%) com parcelas de empréstimos, destacando que tal cenário comprometeria o mínimo existencial. Invocou parâmetros do Decreto no 11.567/2023 e fundamentos constitucionais (dignidade da pessoa humana e direitos sociais), consignando, ademais, orientação jurisprudencial quanto à limitação de descontos a 30% da remuneração líquida.

Foram opostos embargos de declaração pelo
Banco Daycoval S.A.
, os quais foram rejeitados (id. 328120389), mantendo-se a sentença inalterada.

Não conformando com o édito sentencial, os réus Banco Bradesco e o Banco Daycoval, apelam.

Em suas razões de apelação, o
Banco Bradesco S.A
sustenta, em síntese, que (i) não haveria prova de superendividamento, alegando-se endividamento “deliberado”; (ii) o Decreto no 11.150/2022 excluiria do processo de repactuação dívidas oriundas de crédito consignado regido por lei específica (art. 4o, parágrafo único, I, “h”); (iii) seria indispensável a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos e com a presença/participação de todos os credores; (iv) a mera limitação de descontos a 30% não equivaleria a plano viável; (v) subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença, requer a necessidade de recálculo/reestruturação do débito, pois a limitação do desconto não readequaria as condições contratuais, produzindo saldo residual, com pedido de explicitação de pagamento do saldo remanescente e encargos. Ao final, pugna pelo provimento para julgar improcedente a demanda.

Por sua vez, o
Banco Daycoval S.A.
pugna, em suma, pela reforma da sentença para: (i) impugnar o valor da causa (afirmando inadequação ao art. 292, II e §2o, CPC); (ii) pleitear o arbitramento de honorários de forma proporcional (invocando a distribuição de ônus sucumbenciais em litisconsórcio); (iii) afastar o reconhecimento de superendividamento, sob o argumento de inexistência de fato superveniente relevante e de que a autora perceberia vencimentos superiores a R$ 12 mil, restando-lhe quantia considerável após descontos; (iv) sustentar, com ênfase, a inaplicabilidade do procedimento de repactuação às dívidas decorrentes de empréstimo consignado, à luz do Decreto no 11.150/2022 (art. 4o, parágrafo único, I, “h”) e do parâmetro do mínimo existencial, e ainda (v) alegar incompatibilidade entre o rito da repactuação e o pedido de “limitação de margem” (cumulação indevida por procedimentos incompatíveis).

A parte recorrida,
Maria Raquel de Queiroz Xavier da Silva
, apresentou contrarrazões (id. 328120399), requerendo o desprovimento de ambas as apelações, sustentando, dentre outros pontos, a correção do valor da causa e a manutenção do reconhecimento do superendividamento e da tutela do mínimo existencial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por Maria Raquel de Queiroz Xavier da Silva em face do Banco Bradesco S.A, Banco Daycoval S.A, Banco Santander (Brasil) S.A e Caixa Econômica Federal, asseverando que a autora é pedagoga, percebendo renda bruta mensal de R$ 12.663,31 (doze mil seiscentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos), sendo sua renda líquida correspondente a R$ 7.923,98 (sete mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos).

Afirmou que se vê submersa em dívidas, tendo o superendividamento ocorrido em razão de contratos celebrados junto aos integrantes do polo passivo desta ação.

Aduziu que a soma dos encargos financeiros mensais referente aos contratos firmados com as instituições bancárias requeridas, totalizam a quantia de R$ 3.909,37 (três mil novecentos e nove reais e trinta e sete centavos), que somado aos gastos inerentes à sua subsistência, chega a valor superior aos seus rendimentos.

Em razão desses fatos, ajuizou a ação requerendo a limitação das cobranças pelos réus, a 30% (trinta por cento) da renda líquida mensal da autora - R$ 2.377,19 (dois mil trezentos e setenta e sete reais e dezenove centavos), bem como que os requeridos se abstivessem de inserir o nome da requerente em cadastros de restrição creditícia.

A inicial veio instruída com diversos documentos.

Na decisão de id. 142978701 foi deferida a gratuidade da justiça e determinada a emenda à inicial, tendo a parte autora juntado manifestação no id. 148801754 e ss.

Indeferida a inicial, consoante sentença de id. 153105922.

Foi interposto recurso de apelação pela parte autora, que restou provido, determinando o retorno dos autos para processamento do feito, id. 169793037.

A sessão de medição/conciliação resultou inexitosa, id. 186529160.

A Caixa Econômica Federal apresentou contestação, id. 187896837, alegando, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, inépcia da inicial e a incompetência da Justiça Estadual. No mérito, discorreu sobre a ausência dos requisitos para o processamento da ação de superendividamento e defendeu a regularidade do contrato celebrado entre as partes, pugnando pela improcedência dos pedidos.

No mesmo sentido foi a contestação apresentada pelo Banco Bradesco S.A. no id. 188074922, que, em preliminar, impugnou a concessão da gratuidade da justiça à autora e alegou inépcia da inicial. No mérito, afirmou estarem ausentes os pressupostos para a repactuação pleiteada e a inadequação do plano de pagamento. Ao final, manifestou pela improcedência dos pedidos.

Por sua vez, o Banco Santander (Brasil) S/A, arguiu, em preliminar, a ausência de interesse de agir. Quanto ao mérito, ponderou acerca da ausência de vício de consentimento na negociação entabulada entre as partes e na validade do negócio jurídico. Ao final, requereu a improcedência do pedido.

Foi apresentada impugnação às contestações, no id. 197230741.

Ato seguinte, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) reconhecer a situação de superendividamento da autora; (ii) limitar os descontos relativos aos contratos de empréstimo a 30% da renda líquida (indicando o valor de R$ 2.377,19); (iii) determinar que os descontos obedeçam à ordem cronológica de contratação, respeitando-se os contratos mais antigos; (iv) determinar a suspensão da exigibilidade do excedente ao limite de 30%; (v) impor aos réus que se abstenham de negativar o nome da autora quanto aos débitos objeto da ação enquanto vigente a limitação; e (vi) determinar que as parcelas suspensas sejam incluídas ao final dos respectivos contratos, sem juros de mora/multa/encargos moratórios no período de suspensão, incidindo apenas correção monetária pelo INPC; ademais, declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à Caixa Econômica Federal, por perda superveniente do objeto (débito quitado em 24/05/2024, no valor de R$ 435,11, contrato no 14485465).

Contra essa decisão, os requeridos
Banco Bradesco e Banco Daycoval,
recorrem.

Em suas razões de apelação, o
Banco Bradesco S.A
sustenta, em síntese, que (i) não haveria prova de superendividamento, alegando-se endividamento “deliberado”; (ii) o Decreto no 11.150/2022 excluiria do processo de repactuação dívidas oriundas de crédito consignado regido por lei específica (art. 4o, parágrafo único, I, “h”); (iii) seria indispensável a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos e com a presença/participação de todos os credores; (iv) a mera limitação de descontos a 30% não equivaleria a plano viável; (v) subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença, requer a necessidade de recálculo/reestruturação do débito, pois a limitação do desconto não readequaria as condições contratuais, produzindo saldo residual, com pedido de explicitação de pagamento do saldo remanescente e encargos. Ao final, pugna pelo provimento para julgar improcedente a demanda.

Por sua vez, o
Banco Daycoval S.A.
pugna, em suma, pela reforma da sentença para: (i) preliminarmente, impugnar o valor da causa atribuído pela autora (afirmando inadequação ao art. 292, II e §2o, CPC); (ii) pleitear o arbitramento de honorários de forma proporcional (invocando a distribuição de ônus sucumbenciais em litisconsórcio); (iii) afastar o reconhecimento de superendividamento, sob o argumento de inexistência de fato superveniente relevante e de que a autora perceberia vencimentos superiores a R$ 12 mil, restando-lhe quantia considerável após descontos; (iv) sustentar, com ênfase, a inaplicabilidade do procedimento de repactuação às dívidas decorrentes de empréstimo consignado, à luz do Decreto no 11.150/2022 (art. 4o, parágrafo único, I, “h”) e do parâmetro do mínimo existencial, e ainda (v) alegar incompatibilidade entre o rito da repactuação e o pedido de “limitação de margem” (cumulação indevida por procedimentos incompatíveis).

Pois bem. A matéria devolvida a este colegiado restringe-se, em essência, à aferição: (a) da manutenção (ou não) do reconhecimento judicial da situação de superendividamento da autora Maria Raquel de Queiroz Xavier da Silva; (b) da legitimidade e adequação, no caso concreto, das providências impostas na sentença - notadamente a limitação dos descontos a 30% da renda líquida, a suspensão de exigibilidade do excedente, a vedação de negativação durante a limitação e a postergação das parcelas suspensas para o final do contrato; (c) da tese recursal comum sobre a incidência do Decreto no 11.150/2022 (art. 4o, parágrafo único, I, “h”) como óbice ao manejo do procedimento da Lei no 14.181/2021 quando se cuida de crédito consignado; e (d) especificamente na apelação do
Banco Daycoval S.A.
, da impugnação ao valor da causa e da disciplina dos honorários sucumbenciais e sua eventual distribuição proporcional.

Inicialmente, passo à análise da preliminar suscitada pelo segundo apelante.

De início, no que se refere à preliminar de
impugnação ao valor da causa,
suscitada pelo Banco Daycoval S.A., cumpre salientar que foi atribuído pela autora o valor de R$

396.457,73 (trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), sendo este, a somatória de “todos os contratos discutidos” nos autos. E de fato, razão assiste a autora.

É que, nos termos do art. 291 do CPC, toda demanda deve ostentar valor certo, ainda que o conteúdo econômico imediato não seja de fácil aferição. Ademais, o art. 292, I e VI, do mesmo diploma, estabelece que o valor da causa corresponderá ao proveito econômico pretendido e, quando não for possível mensurá-lo com precisão, prevalecerá aquele estimado pelo demandante, passível de correção apenas se manifestamente irrisório ou exagerado.

No caso, o pedido autoral visa à limitação global dos descontos incidentes sobre sua folha de pagamento, envolvendo
todos
os contratos celebrados com os réus. Nessas condições, a quantia atribuída mostra-se razoável e proporcional ao objeto da lide, inexistindo ilegalidade ou excesso apto à justificar alteração.

Diante disso,
rejeito, pois, a preliminar
.

Superada tal questão, passo à análise de mérito de ambos os recursos.

É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando ao ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1o do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

"
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1.o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação .

§ 2.o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3.o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
."

Anote-se que o Decreto n.o 11.150/2022, que "
regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no caput do art. 3o do mencionado decreto, vejamos:

“
3o. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
”.

Desse modo, tem-se que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reis) é a respectiva quantia mínima a ser resguardada para a garantia da subsistência do consumidor superendividado e que não pode ser utilizada para pagamento de outros débitos.

Já o art. 4o do Decreto n.o 11.150/2022 estabelece que se exclui da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, dentre outras modalidades de dívidas, vejamos:

“
Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;

b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;

c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;

d) decorrentes de operações de crédito rural;

e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;

f) anteriormente renegociadas na forma do disposto no Capítulo V do Título III da Lei no 8.078, de 1990;

g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor;

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica
; e

i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos;

II - os limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e

III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas
.”

Não obstante, o Decreto n. 691/2016, posteriormente consolidado pelo Decreto n. 1.315/2025, dispõe sobre as consignações em folha de pagamento no âmbito dos servidores públicos, como é o caso dos autos, estabelecendo que o limite máximo de comprometimento da renda líquida pode atingir até 70%, desde que resguardado ao servidor o mínimo de 30% de seus vencimentos.

Importa salientar que, diante da especificidade inerente à carreira pública e da autonomia administrativa conferida aos seus órgãos pagadores, referida normatização especial prevalece sobre disposições gerais eventualmente aplicáveis a outras categorias funcionais.

Feita essas considerações, observa-se da inicial que a autora percebe rendimentos brutos no valor total de
R$ 12.663,31 (doze mil seiscentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos)
, sendo
verba líquida de R$ 7.923,98

(sete mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos),
indicando, contudo, a existência de descontos incidentes em sua folha de pagamento

que somam o montante de
R$

3.909,37 (três mil, novecentos e nove reais e trinta e sete centavos).

Todavia, não logrou demonstrar a apelada que tais descontos comprometeram o chamado mínimo existencial, nos termos do art. 3o do Decreto n. 11.150/2022. Ao contrário, constata-se que, embora elevados, os descontos consignados observaram os parâmetros estabelecidos no Decreto n. 691/2016, preservando-se o valor mínimo necessário à subsistência da servidora.

Frise-se que os contratos firmados entre as partes foram celebrados de forma regular, com o consentimento da Apelada, que tinha plena ciência de seus termos e condições, não havendo nos autos elementos que indiquem abusividade, violação ao mínimo existencial ou ilegalidade nos contratos, mas, ao contrário, os Apelantes demonstraram o respeito aos limites legais e à margem consignável, inexistindo fundamento plausível para a intervenção judicial na forma requerida.

Ainda, impõe-se constar que p
ara contratos não consignados, aplica-se o entendimento do STJ no Tema n. 1.085, que reconhece a licitude dos descontos em conta corrente desde que previamente autorizados pelo mutuário.

Assim, pedindo vênia ao entendimento esposado na sentença recorrida, da análise dos autos é possível verificar que a soma dos descontos perpetrados pelas instituições financeiras apelantes não alcança o limite estipulado em lei.

Logo, verifico que a apelada não preencheu o requisito essencial para a procedência da ação, mormente porque as dívidas por ela contraídas estão dentro da porcentagem legal admitida e não comprometem o mínimo existencial.

Dessa forma, impõe-se concluir que não restou demonstrada a configuração do estado de superendividamento apto a justificar a instauração do procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a sentença recorrida merece ser reformada. Neste sentido, colaciono o entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DÍVIDAS QUE SEQUER COMPROMETEM O LIMITE PERCENTUAL PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 - SOMATÓRIO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESPESAS MENSAIS CORRENTES A COMPROMETER APENAS 57% DE SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL (ART. 3o DO DECRETO N. 11.150/2022) - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que a Lei do Superendividamento (Lei n 14.181/2021) preveja um rito especial bifásico para as ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor, para que haja interesse processual básico (utilidade e proporcionalidade do meio) no processamento da ação inclusive para acessar a fase conciliatória, mister que, à luz de um raciocínio minimamente lógico, seja possível inferir da narrativa inicial do postulante (causa de pedir), ainda que apenas hipoteticamente, a possível condição de superendividado, sem a garantia do mínimo existencial. 2. Deduzidas da renda líquida do postulante as despesas mensais e as parcelas dos contratos de empréstimos consignados, se sobram valores muito superiores ao indicado no art. 3o do Decreto n. 11.150/2022 como parâmetro básico de o mínimo existencial, é de se manter a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, diante da absoluta falta de interesse processual. 3. Recurso desprovido
.” (Rac n. 1001451-97.2024.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.24)

“
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM 35% DO SALÁRIO DO AUTOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA LEI - EXTINÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial
.” (Rac n. 1038620-55.2023.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.24).

Em tempo, no que se refere às demais insurgências dos apelantes, com o provimento dos recursos, perdem o objeto e carece de interesse recursal, restando prejudicada a análise, razão pela qual deixo de apreciá-las.

Diante do exposto, a sentença recorrida merece reforma para julgar improcedente a pretensão,
condenando o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
DOU
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026